Tribunal: TJDFT
Processo: 0719425-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPEDAGEM EM POUSADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia reside na análise de prática abusiva por parte da Pousada ré, ao imputar à autora a responsabilidade por danos materiais verificados no quarto em que hospedada c/c cobrança de forma vexatória.
2. Em que pese o impetuoso embate entre as partes litigantes quanto à configuração do dano no aparelho de televisão, tal questão não tem relevância para a aferição quanto à procedência do pedido indenizatório formulado pela autora. 2.1. Conquanto os elementos constantes dos autos comprovem a ocorrência de hospedagem da demandante no quarto em que danificada a televisão, ainda assim, o tratamento recebido pela autora quando do checkout atentou contra a honra da hóspede. 2.2. A ré imputou a autora o cometimento de dano material, todavia, não logrou êxito em comprovar a veracidade da autoria imposta. Ainda que comprovada a cogitada dívida imputada à autora relativa ao dano ocasionado na televisão da pousada, nada justificaria a gerente do estabelecimento perseguir a cliente pela cidade, como forma de coação para a liquidação visada.
3. Demonstrado que as ações dos prepostos da ré extrapolaram a conduta esperada para a cobrança de dívidas, expondo de modo vexatório e humilhante a autora, tal situação ocasiona abalo a direitos da personalidade, ultrapassando o caráter meramente patrimonial do prejuízo.
4. O montante fixado a título de danos morais deve ser adequado à capacidade financeira do ofensor e a situação econômica da parte lesada, de forma a manter seu caráter punitivo e compensatório. Reduz-se o valor fixado pelo d. Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo visando manter a proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o impacto do dano.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.